Tribunal: TJDFT
Processo: 0715753-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715753-90.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANGELO AURELIO GONÇALVES PARIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU OBJETO DE PARCELAMENTO. PROPRIETÁRIO. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130, CTN. RELAÇÕES ENTRE PARTICULARES QUE NÃO VINCULAM O FISCO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). Para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. 2. Consoante entendimento assentado pelo c. STJ, “tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU” (Tema 122, STJ). Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. (CTN 34). 3. A obrigação tributária quanto ao IPTU acompanha o imóvel, ainda que se refira a fatos anteriores à alteração da titularidade daquele. (CTN 130 131 I). 4. Apelo desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 130 do CTN, alegando, em suma, que não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento de débitos relativos ao IPTU anteriores à data da imissão na posse do bem. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 130 do CTN. Isso porque, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior nesse aspecto. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÍVIDA DE IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INDICAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 130 DO CTN. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SUBRROGAÇÃO DO DÉBITO NO PREÇO PAGO EM ARREMATAÇÃO. I - Na origem, a parte contribuinte impetrou mandado de segurança, ao qual atribuiu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), objetivando o reconhecimento do direito do impetrante em receber o imóvel adquirido em hasta pública sem o pagamento dos débitos tributários referentes a período anterior à arrematação. Por sentença, a segurança foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. II - Em relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. III - Nesse panorama, a apresentação genérica de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 atrai o comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. IV - No que concerne à violação do art. 130 do CTN e seu parágrafo único, verifica-se que a Corte decidiu sobre a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade pelo débito pretérito é do adquirente (art. 130, caput), e no caso de arrematação em hasta pública, o valor do débito subrroga-se no preço pago (art. 130, parágrafo único). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.090/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 8/4/2021. V - Portanto, do valor a ser pago pela parte impetrante pela arrematação do bem imóvel em hasta pública, deve ser descontada a quantia referente ao pagamento dos débitos anteriores à arrematação constantes no edital e de sua responsabilidade (art. 130, parágrafo único do CTN), razão pela qual faz jus à certidão negativa de débito requerida na impetração. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.756.123/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017